Tribunal: TJSP
Processo: 1015729-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DOS BENS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – DESINTERESSE DA PARTE AUTORA NA PROVA PERICIAL
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DOS BENS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – DESINTERESSE DA PARTE AUTORA NA PROVA PERICIAL
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação;
II – A Seguradora deve oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder à guarda dos equipamentos (salvados), para permitir a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência dos bens, óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal;
III - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial;
IV - Seguradora que não fez a adequada prova do nexo causal, que em verdade, não se faz com a pretendida prova negativa a querer seja imposta à empresa de energia, com a apresentação de relatórios em que se confirmaria eventual queda de energia, mas sim, com a necessária prova do nexo causal entre fato e suposta consequência, qual seja, entre a queda de energia e a queima dos equipamentos eletrônicos.

RECURSO NÃO PROVIDO